Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUALIFICAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 1051/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil – CPC, as questões já decididas não podem ser reapreciadas.
2. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018).
3. No caso, a decisão proferida em 2019 reconheceu a extraconcursalidade do crédito com base na data do trânsito em julgado da sentença condenatória. A superveniência de entendimento jurisprudencial não autoriza, por si só, a revisão de decisão preclusa, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade processual.
4. A decisão agravada reconheceu a preclusão da matéria e restabeleceu a decisão preclusa, sem reabrir o mérito da qualificação do crédito. Reafirmou ainda que, mesmo os créditos extraconcursais, estão sujeitos à supervisão do juízo da recuperação judicial quanto à prática de atos constritivos.
5. Reconhecida a preclusão pro judicato, restam prejudicadas as demais alegações recursais.
6. Recurso conhecido e desprovido.